Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Jaime Nobrega da Silva em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que os débitos realizados em sua conta corrente a título de pagamento das prestações dos empréstimos que lhe foram fomentados observem o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos que percebe mensalmente, prevenindo que sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Como argumentos a aparelharem o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que aufere a quantia mensal de R$2.509.35 (dois mil quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos) e, outrossim, concertara 2 (dois) contratos de mútuo com o agravado, ficando convencionado que as prestações originárias dos empréstimos seriam debitadas diretamente em sua conta corrente. Acentuara que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos, as prestações convencionadas vêm consumindo, a cada mês, o montante de R$1.711,34 (hum mil, setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos), o que equivale a quase 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos mensais. Asseverara que os abatimentos vêm afetando seus rendimentos, diante do percentual que alcançam, além de destoarem do parâmetro legalmente admitido, afetando consideravelmente sua subsistência, inclusive porque, a par das prestações derivadas dos empréstimos, ainda tem que suportar as demais despesas inerentes à sua vida cotidiana. Acrescera que, desprezado o que aduzira, a antecipação de tutela que formulara almejando, precipuamente, a adequação dos descontos ao legalmente autorizado, uma vez que não se furta ao adimplemento dos empréstimos que contraíra, perseguindo somente que lhe sejam resguardados recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência, fora indeferida. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, uma vez que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela integral que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que o afligem nos parâmetros que alcançam afetar de maneira irreversível sua subsistência. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela integral que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos originários dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Jaime Nobrega da Silva em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando que os débitos realizados em sua conta corrente a título de pagamento das prestações dos empréstimos que lhe foram fomentados observem o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos que percebe mensalmente, prevenindo que sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo sua subsistência. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelo agravado, que são decotadas diretamente em sua conta bancária, ultrapassarem o equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos contratos coligidos afere-se que o agravado efetivamente fomentara empréstimos pessoais ao agravante, cujas prestações vêm sendo decotadas diretamente em sua conta corrente. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Do cotejo dos documentos coligidos afere-se que, segundo aduzira o agravante, firmara com o agravado mútuos cujos descontos em sua conta corrente atualmente correspondem a quase 70% (setenta por cento) de seus rendimentos. Mencionara, ademais, que sua verba salarial está totalmente comprometida com pagamento de dívidas. Destacara que, do modo como estão sendo realizados os descontos relacionados, a atuação da instituição financeira padece de ilegalidade, notadamente porque os descontos consomem a integralidade de seus vencimentos. Consignadas essas premissas, de fato, extrai-se que a quantia decotada diretamente de sua conta corrente, no valor de R$1.711,34, consome quase 70% (setenta por cento) dos vencimentos da parte agravante. É que, segundo informara, percebe, em valores líquidos, o montante de R$ 2.509,35, ficando patente que seus vencimentos estão sendo consideravelmente consumidos por prestações provenientes de empréstimos pessoais. Contudo, a par dessa ilação, não se afigura possível a concessão da medida antecipatória formulada pelo agravante, pois não se infere a alegada verossimilhança, notadamente porque a argumentação que se desenvolvera se revela contraditória. Conquanto sustente o agravante que os descontos são realizados em conta corrente consumindo quase a integralidade de seus rendimentos, dos documentos coligidos aos autos infere-se que seus rendimentos debitados em conta corrente se referem ao cargo que exerce como agente de conservação de vias da Novacap - Companhia Urbanizadora da Nova Capital, por meio do Banco de Brasília – BRB. No entanto, o único contracheque acostado aos autos subjacente refere-se a folha de pagamento suplementar[2]. Ademais, alegara “que não possui qualquer vínculo empregatício e conforme apresentado em seu contracheque, se aposentou após aderir ao Programa de Demissão Voluntária da Novacap.”[3]. Em suma, o aduzido pelo agravante não está plasmado de forma inexorável nem sobeja certeza, diante da falta de comprovação do montante que percebe e do eventual excesso alegado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravante, sob o fundamento de que os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] ID 87573928 – ação de origem 0710235-78.2021.8.07.0001 [3] ID 89922296 - Pág. 1 – ação de origem 0710235-78.2021.8.07.0001